Tribunal: STF
Processo: ARE 1469192
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:  



     



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 C/C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06 DA LEI 11.343/06). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE DO CORRÉU T. DE O. D. PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/06. RECURSO DE DEFESA. APELANTE T. DE O. D. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGENTE QUE ARMAZENAVA ENTORPECENTES EM FAVOR DE TERCEIROS TRAFICANTES. OPERAÇÃO POLICIAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DE 80,8KG DE "MACONHA" NA RESIDÊNCIA DO APELANTE. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA AUTORIDADE POLICIAL E DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO. DADOS TELEFÔNICOS E MENSAGENS VIA "SMS" QUE DEMONSTRAM QUE O APELANTE TINHA CIÊNCIA DE QUE A DROGA ENCONTRAVA-SE EM SUA RESIDÊNCIA E QUE ELA SERIA DISTRIBUÍDA PARA OUTROS TRAFICANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSTULADA A FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA COM BASE NO ART. 49 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE AS MULTAS ESTABELECIDAS NA LEI 11.343/06 AFRONTAM PRINCÍPIOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. LEI DE DROGAS QUE, EM HARMONIA COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, ESTABELECE SANÇÕES PECUNIÁRIAS PROPORCIONAIS À GRAVIDADE DOS DELITOS, SEGUNDO CRITÉRIO DE POLÍTICA CRIMINAL ADOTADO PELO LEGISLADOR. NO CASO, QUANTIDADE DE DIAS -MULTA PROPORCIONAL ÀS PENAS CORPORAIS. ADEMAIS, VIABILIDADE DE PARCELAMENTO NO Juízo DA EXECUÇÃO (ART. 169 DA LEI N. 7.210/1984). PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA INALTERADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELANTES A. P. P. A., F. A. R. DE Q., D. B. DA S., L. L. M., T. DE O. D., A. V. E J. L. DOS S. PELO CRIME DE TRÁFICO .DE DROGAS. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS APELADOS A. P. P. A. E L. L. M. ERAM OS VERDADEIROS PROPRIETÁRIOS DA DROGA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO CORRÉU T. DE O. O., CONSISTENTE EM 80,8KG DE "MACONHA". DEPOIMENTOS DA AUTORIDADE POLICIAL E DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO, CONFIRMADO PELO CRUZAMENTO DE DADOS TELEFÔNICOS E PELAS MENSAGENS VIA "SMS" CONTIDAS NOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE TORNAM INEQUIVOCA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DO NARCÓTICO NA POSSE DIRETA DOS AGENTES. PRECEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DECRETADA DOS APELADOS A. P. P. A. E L. L. M.. DE OUTRO LADO, ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES DA PARTICIPAÇÃO DOS APELADOS F. A. R. DE Q., D. B. DA S., A. V. E J. L. DOS S. DADOS TELEFÔNICOS NÃO CONCLUSIVOS E INCAPAZES DE COMPROVAR QUALQUER CONDUTA QUE CONTRIBUISSE PARA i A AQUISIÇÃO, O TRANSPORTE OU O ARMAZENAMENTO DO ENTORPECENTE ENCONTRADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE T. DE O. D., A. P. P. A., F. A. R. DE Q., D. B. DA S., L. L. M., T. DE O. D., A. V. E J. L. DOS S. PELO CRIME DE i-SSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. QUANTIDADE DE DROGA, LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, MENSAGENS VIA "SMS" E MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME QUE DEMONSTRAM UNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE TÃO SOMENTE ENTRE OS APELANTES T. DE O. D., L. L. M. E A. P. P. A. VÍNCULO ASSOCIATIVO ARTICULADO E INTERMEDIADO POR TERCEIRO INTEGRANTE DO GRUPO CRIMINOSO. DECRETADA A CONDENAÇÃO DOS APELADOS T. DE O. D., L. L. M. E A. P. P. A.. ,POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/06, I, PARA OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. ACOLHIMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES ECOMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA .o,.r OPERAÇÃO E PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS .0.4CIVIS. ..... PEDIDO DE AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO ..) PREVISTO NO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/06, RECONHECIDO AO APELADO T. DE O. D.. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE OBSTA A CONCESSÃO DO BENEFICIO. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. 2:PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP) ,ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 0000516-81.2010.8.24.0048). EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO QUE SE IMPÕE. PROVIDÊNCIA A SER o. TOMADA PELO JUIZO DE ORIGEM. RECURSO DE DEFESA CONHECIDO E DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (edoc. 97).  



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material (edoc. 121).



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 5°, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal (edoc. 128).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), quanto à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição, e aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolvem-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    No ponto, registro, quanto aos demais dispositivos constitucionais tidos por violados, que é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, do Código Penal. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente